Tribunal: STJ
Processo: 0000020-94.2019.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859409 - PR (2025/0052757-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
AGRAVADO
: CACILDA HELENA PRESTES
ADVOGADOS
: IVAN PRADO ALMEIDA - SP330754
ANDREA GONÇALVES DOS SANTOS - SP337996
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões
1.
do recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50685269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: ca677591-911b-4c81-8e14-4fd2f254bd99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859409 - PR (2025/0052757-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
AGRAVADO
: CACILDA HELENA PRESTES
ADVOGADOS
: IVAN PRADO ALMEIDA - SP330754
ANDREA GONÇALVES DOS SANTOS - SP337996
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões
1.
do recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO PARANÁ contra
decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 485-487):

Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia
Acompanhando o entendimento acima, o Superior Tribunal de Justiça,
reconheceu que “o pedido de concessão do benefício de pensão por
morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que
razão pela qual a pretensão
atende necessidades de caráter alimentar,
à obtenção de um benefício é imprescritível”. (fl. 388, grifo meu).
Em outras palavras, incide a prescrição sobre as prestações mensais
sucessivas não reclamadas no prazo de cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do STJ, mas não sobre o direito
ao benefício (fl. 391, grifo meu).
propriamente dito

Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
Documento eletrônico VDA50237982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:05
Código de Controle do Documento: b4646c90-c0d7-4e6f-af0e-bc19ee7d21be

conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”
[...]
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
No agravo interno (e-STJ, fls. 493-498), o agravante alega a não incidência
do óbice reconhecido pela Presidência desta Corte.
Nesse sentido, requer o provimento do agravo para análise do mérito do
recurso especial.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 502).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Quanto à alegada ofensa ao art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932 – dada a
aludida prescrição do direito de desconstituir o ato administrativo que denegou o
benefício previdenciário, pois teria decorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos contado do
ato de indeferimento administrativo –, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao
julgar a apelação, assim se manifestou (e-STJ, fls. 384-396):

[...]
Acompanhando o entendimento acima, o Superior Tribunal de Justiça,
reconheceu que “o pedido de concessão do benefício de pensão por morte
deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende
necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção
.
de um benefício é imprescritível”
[...]
Estabelecidas estas premissas jurisprudenciais, permite-se concluir que os
tribunais superiores consolidaram o entendimento no sentido de inexistir
prescrição do fundo de direito nas hipóteses em que se busca o direito ao
reconhecimento de um benefício previdenciário.
Em outras palavras, incide a prescrição sobre as prestações mensais
sucessivas não reclamadas no prazo de cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91 e da Súmula no 85 do STJ, mas não sobre o direito propriamente
.
dito ao benefício
O pedido administrativo, no caso concreto, poderia ser realizado a qualquer
tempo, da mesma forma que eventual pretensão judicial ajuizada após o
óbito do servidor público, com base no entendimento firmado pelos tribunais
superiores, conforme acima exposto.
Documento eletrônico VDA50237982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:05
Código de Controle do Documento: b4646c90-c0d7-4e6f-af0e-bc19ee7d21be

Assim sendo, aplica-se, tão somente, no presente caso, o prazo
prescricional quinquenal anterior à data do ajuizamento da ação, em relação
prestações vencidas e não pagas, como ponderou o Juízo a quo na decisão
de mov. 104.1.
Portanto, inexiste, no presente caso, prescrição do fundo de direito da autora.

De fato, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é na linha do que
decidido monocraticamente, ou seja, as razões despendidas no apelo especial se
mostram dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, acrescentando que a
parte agravante não impugnou os argumentos da Corte
de maneira específica.
a quo
Assim, não houve, por parte do Tribunal local, nenhuma manifestação sobre
os argumentos lançados no presente recurso.
Portanto, não há como se afastar a aplicação do enunciado n. 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se (sem grifo no original):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO
FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. ÓBITO
DO
SERVIDOR
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS PENSIONISTAS PARA
EXECUTAR
O
TÍTULO
COLETIVO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 e 284/STF. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
o requerimento de reconhecimento da ilegitimidade e inexigibilidade do título
executivo em relação aos sucessores dos servidores falecidos antes do
ajuizamento da ação de conhecimento. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao recurso.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da
preclusão para arguir a ilegitimidade da parte, utilizado de forma suficiente
para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no
.
recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF
III - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
no sentido de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os
sucessores de servidores falecidos, ainda que o óbito tenha ocorrido antes
do ajuizamento da ação de conhecimento.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.102.257/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
)
21/10/2024
25/10/2024

Documento eletrônico VDA50237982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:05
Código de Controle do Documento: b4646c90-c0d7-4e6f-af0e-bc19ee7d21be

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE
DEPENDENTE INCAPAZ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
FUNDAMENTOS
DA
CORTE
DE
ORIGEM
INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO
RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Os fundamentos adotados pela Corte de origem não foram objeto de
impugnação específica, no Recurso Especial, cujas razões estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, devendo incidir, nesse
.
ponto, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes do STJ
V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.781.824/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
)
20/12/2023

Assim, considerando que os argumentos apresentados no agravo interno
não são suficientes para modificar o entendimento anteriormente manifestado, mantém-
se inalterada a decisão recorrida, ainda que por outros motivos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50237982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:05
Código de Controle do Documento: b4646c90-c0d7-4e6f-af0e-bc19ee7d21be

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.409 / PR
Número Registro: 2025/0052757-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000209420198160004 00123972420248160004 00124059820248160004 123972420248160004
124059820248160004 12405982024816000400123972420248160004 209420198160004
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS : MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
AGRAVADO
: CACILDA HELENA PRESTES
ADVOGADOS : IVAN PRADO ALMEIDA - SP330754
ANDREA GONÇALVES DOS SANTOS - SP337996
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS : MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
AGRAVADO
: CACILDA HELENA PRESTES
ADVOGADOS : IVAN PRADO ALMEIDA - SP330754
ANDREA GONÇALVES DOS SANTOS - SP337996
Documento eletrônico VDA50605563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 6271c7b6-d2eb-41c7-9f1d-1be2e1a3c7e4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 6271c7b6-d2eb-41c7-9f1d-1be2e1a3c7e4